Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. PARTO. SEQUELAS GRAVES E IRREVERSÍVEIS. PARALISIA CEREBRAL. IMPERÍCIA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que esse deveria e poderia agir e não o fez.
3. No caso, consoante descrito nos laudos periciais juntados aos autos, o feto nasceu em péssimas condições vitais (morte aparente), necessitando de estimulação tátil, intubação orotraqueal, aspiração de secreção das vias aéreas superiores e ventilação mecânica, apresentando convulsões e infecção generalizada, tendo sido internado em leito de UTI com grave quadro clínico em decorrência de Sofrimento Fetal Agudo, Asfixia Perinatal Grave, Síndrome Hipóxico-Isquêmica e Síndrome Convulsiva e permanecido internado na UTI por quase nove meses. Em decorrência de tais complicações, evoluiu com encefalopatia crônica – Paralisia Cerebral - apresentando graves sequelas neurológicas irreversíveis (tetraparesia espástica) com dependência total de terceiros para sua sobrevivência e acompanhamento médico especializado e contínuo.
4. O laudo do perito judicial e a nota técnica do Ministério Público concluíram que as lesões graves e irreversíveis que acometem o menor decorreram de imperícia grave da equipe médica que realizou o parto, estando, portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos suportados pelos Autores (menor e genitores), sendo cabível a indenização por danos morais.
5. Na busca por critérios dotados de alguma objetividade, capazes de nortear a difícil tarefa de fixação de um valor para os danos morais decorrentes de lesões que não são passíveis de quantificação econômica, a doutrina e a jurisprudência determinam a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados às circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de culpa do ofensor, a condição econômica de ambas as partes, a importância do bem jurídico lesado, os reflexos do ato danoso no contexto pessoal e social, além do caráter reparador e pedagógico da indenização.
6. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, não merece reparos a r. sentença apelada, que fixou indenização por danos morais no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o menor, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para genitora e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para genitor.
7. Apelações conhecidas e não providas.